Tribunal: STF
Processo: ARE 1589747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MANEJADA PELO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COBRANÇA DE ISSQN. TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE AS FORMALIDADES LEGAIS. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE MANIFESTAS. DECADÊNCIA DO DIREITO À EXIGILIDADE DO TRIBUTO NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MECANISMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 3.328/97. REGULAMENTAÇÃO FEITA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.050/2004. MULTA. SANÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO, POIS NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O título executivo goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, na forma do art. 204 do CTN, estando presentes todos os seus requisitos essenciais, os quais não foram afastados pela Empresa Apelante.
2. Como os fatos geradores ocorreram no ano de 2006, a constituição em definitivo do crédito poderia ter sido feita até o dia 01/01/2012, tendo efetivamente ocorrido, conforme a CDA, ainda em 2011, antes, portanto, do transcurso do prazo decadencial.
3. Não houve qualquer violação ao disposto no artigo 121, II, do Código Tributário Nacional ou ao artigo 6° da LC 116/2003, uma vez que a substituição tributária em relação ao pagamento do ISSQN, no Município de Volta Redonda, obedeceu ao princípio da reserva legal, conforme disposto no artigo 1° da Lei Municipal nº 3.328/97.
4. Segundo o abalizado entendimento jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal, as multas punitivas somente podem ser consideradas confiscatórias quando ultrapassem o patamar de 100% (cem por cento) do tributo devido, o que não é o caso dos autos, haja vista que a multa punitiva foi fixada no patamar de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
5. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela Apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte contrária em grau derecurso,em especial o oferecimento das contrarrazões do index 172-181.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e II; 152; 155, II; e 156, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente